Tribunal: TJBA
Processo: 0042936-57.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042936-57.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIA FERREIRA SALES

Advogado(s)
:
EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, HOMERO STABELINE MINHOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária em ação de cobrança movida contra as seguradoras Zurich Minas Brasil Seguros, Vera Cruz e Icatu Hartford. A apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando o direito à indenização tanto por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, quanto por invalidez permanente total por doença, argumentando que os microtraumas laborais equiparam-se a acidente pessoal e que os contratos previam expressamente essa cobertura sem cláusulas excludentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os microtraumas laborais podem ser equiparados a acidente pessoal para fins de cobertura securitária; e (ii) verificar se os contratos de seguro preveem cobertura para invalidez permanente total por doença sem cláusulas excludentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a equiparação de microtraumas repetitivos decorrentes do trabalho a acidente pessoal é inviável quando a apólice possui cláusula excludente expressa (AgInt no AREsp n. 2.317.112/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023).

4. As apólices das seguradoras Vera Cruz e Icatu Hartford possuem cláusulas excludentes de cobertura para doenças ocupacionais, incluindo lesões por esforços repetitivos, afastando o direito à indenização pleiteada.

5. O contrato de seguro é regido pela interpretação restritiva das suas cláusulas, sendo legítima a delimitação dos riscos cobertos (art. 757 do Código Civil e REsp 1358159/SP, STJ).

6. A tentativa de incluir a cobertura por invalidez permanente por doença em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelos artigos 141 e 492 do CPC.

7. O acordo firmado entre a apelante e a Zurich Minas Brasil não vincula as demais seguradoras, conforme o art. 844 do Código Civil, que limita os efeitos da transação apenas às partes que dela participaram.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0042936-57.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA JULIA FERREIRA SALES
e como apelada
ICATU SEGUROS S/A e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.